Tribunal: STF
Processo: RHC 169559
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado recurso em habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório.



    CORRUPÇÃO ELEITORAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES – ABSORÇÃO – INADEQUAÇÃO. Sendo distintos os crimes, com desígnios autônomos, não constituindo um deles meio necessário ou fase normal de preparação e execução de outro, incabível é a absorção.